Tribunal: TJSP
Processo: 1003334-96.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Não transcorrido o prazo de 5 anos entre o vencimento das dívidas e a propositura da demanda. Exegese do art. 206, §5o, I, do Código Civil. JUROS DE MORA. O termo inicial dos juros de mora deve corresponder ao vencimento de cada uma das respectivas mensalidades inadimplidas. Mora ex re. Inteligência do art.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Não transcorrido o prazo de 5 anos entre o vencimento das dívidas e a propositura da demanda. Exegese do art. 206, §5o, I, do Código Civil. JUROS DE MORA. O termo inicial dos juros de mora deve corresponder ao vencimento de cada uma das respectivas mensalidades inadimplidas. Mora ex re. Inteligência do art. 397 do Código Civil. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Embora a apelada tenha incluído em seus cálculos a verba honorária, o valor foi destacado da condenação. Inexistência de bis in idem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.